Tribunal: TJBA
Processo: 8081074-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINAÇÃO DO JUIZ. VGBL. RESGATE ANTERIOR AO ÓBITO. APURAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE VALORES. NATUREZA PARTICULAR OU COMUM DOS BENS DO ACERVO. QUESTÃO QUE DEPENDE APENAS DE PROVA DOCUMENTAL JÁ PRODUZIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prestação de contas é dever do inventariante, que está obrigado a fazê-lo tanto quando deixa a função, quanto a qualquer momento, em que o juiz determine que o faça. 2. Não obstante o VGBL, em regra, não depender de inventário para ser pago ao beneficiário nomeado pelo instituidor, quando a quantia é sacada antes da morte pelo próprio instituidor ou por algum membro da família, sua natureza securitária fica desconstituída, devendo o saque, tanto no que diz respeito ao valor quanto ao destinatário da quantia, ser apurado para fins de eventual colação. 3. Havendo prova documental bastante acerca da existência de união estável, é permitido ao juiz do inventário decidir incidentalmente acerca da existência ou não de meação, remetendo-se às vias ordinárias apenas as questões que dependam de maior dilação probatória. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8081074-51.2025.8.05.0000, em que são os agravantes JULIETA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA e DIEGO RODRIGUES BARBOSA e em que são os agravados ARNALDO PEREIRA BARBOSA, ZILDA PEREIRA BARBOSA ALMEIDA, VICTOR MAIA DE MENESES BARBOSA, QUEILA RODRIGUES BARBOSA CANDIDO DOS REIS e ANA JULIA LOPES DE MOURA BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, 19 de fevereiro de 2026. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça